Tribunal: TJBA
Processo: 0016912-07.2006.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0016912-07.2006.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Diretora Regional de Educação Direc 02 e outros (3)

Advogado(s)
:
IGUARACY CARIBE SIMOES SANTANA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR REQUERENTE MENOR DE IDADE À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 1127 SENTENÇA
MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
0016912-07.2006.8.05.0080
,
em que são interessados
Diretora Regional de Educação
Direc
02 e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em
MANTER

A SENTENÇA em remessa necessária
, de acordo com o voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.